Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-28.2020.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001824-28.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE
ESCOLA
ESTADUAL – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Pedido de dilação de prazo para cumprimento transcorrido. Análise prejudicada.

2 - Conquanto admitida sua aplicação, é desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Apelado fixada na sentença, pois o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com reexame necessário interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(proc. n.
1001824-28.2020.8.11.0055), julgou procedente o pedido para condenar o Estado ao cumprimento de obrigações consistentes em promover, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a apresentação do Projeto ao Corpo de Bombeiros e, no mesmo prazo subsequente, a consequente aprovação do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico, relativos à Escola Estadual Emanuel Pinheiro, localizada naquele município, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões, aduz que o prazo determinado é exíguo para cumprimento das obrigações, bem ainda deve ser considerada a propositura de múltiplas ações pelo
parquet
com objeto semelhante naquela urbe.

Alega a desnecessidade da multa diária, uma vez que, além de onerar o erário, os ônus dela decorrente serão suportados pela população.

Pugna pelo provimento do recurso para que o prazo para cumprimento da obrigação seja dilatado
a
té o primeiro semestre de 2021, com a exclusão da multa diária.

Contrarrazões ofertadas no Id.
74348953.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 89042995, opina pelo desprovimento do recurso.

Na petição de Id.112042492 o Estado de Mato Grosso informa as providências envidadas pela SEDUC referente ao cumprimento da obrigação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022